Tribunal: TJMT
Processo: 1050334-75.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050334-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum. cabimento de arbitramento proporcional. fixação equitativa. afastamento de multas por embargos. parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar instituição financeira ao pagamento de R$ 16.415,55, correspondente a 5% sobre o valor atualizado de três demandas patrocinadas pelo escritório autor, em razão de rescisão unilateral de contrato com cláusula de remuneração vinculada ao êxito. A decisão também aplicou multas por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o diferimento do adiantamento das custas recursais em ação de arbitramento de honorários; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional; (iii) saber se é devido o arbitramento judicial de honorários diante de rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum e termo de quitação; e (iv) saber se o quantum fixado e os consectários legais observam os parâmetros de proporcionalidade e legalidade.

iii. razões de decidir

3. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas nas ações de cobrança de honorários propostas por advogado, aplicando-se às ações de arbitramento de natureza condenatória, por força de sua redação abrangente.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes ao julgamento, sendo o magistrado destinatário da prova. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

5. Em contratos com cláusula ad exitum, a rescisão unilateral pelo cliente antes da implementação da condição suspensiva impede o advogado de auferir a remuneração ajustada, legitimando o arbitramento proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa, à luz dos arts. 187, 421 e 422 do CC e do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. Termo de quitação genérico não obsta o arbitramento quando não evidencia contraprestação específica pelos serviços desenvolvidos.

6. O arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo fixação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não se impondo a aplicação automática do piso de 10% previsto no § 2º do mesmo dispositivo. Percentual de 5% sobre o valor atualizado das causas revela-se adequado ao trabalho desenvolvido até a rescisão.

7. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 405 do CC. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com juros de mora. A aplicação cumulativa de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC), na primeira oposição de embargos, revela-se desproporcional, impondo-se seu afastamento.

iv. dispositivo e tese

8. Preliminar de diferimento de custas acolhida. Preliminares do banco rejeitadas. Recurso do banco parcialmente provido para afastar as multas aplicadas nos embargos de declaração e adequar os encargos moratórios. Recurso do escritório desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum, assegurando-se remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado. 2. O percentual fixado por equidade deve observar a razoabilidade e a extensão do serviço realizado, não sendo obrigatória a aplicação automática do piso de 10% do art. 85, § 2º, do CPC. 3. A aplicação cumulativa de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º e 8º, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 187, 405, 421 e 422; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2016; TJMT, Apelação nº 1075162-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1050334-75.2024.8.11.0041), ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 16.415,55, corrigido monetariamente pelo índice SELIC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, Galera Mari e Advogados Associados, o apelante suscita, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, com a redação recentemente alterada, requerendo seja deferido o pagamento das custas recursais ao final do processo pela parte sucumbente, sob o fundamento de que a novel legislação dispensa o advogado de adiantar custas processuais nas ações de cobrança, cabendo ao réu suprí-las ao término do feito.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para majoração dos honorários arbitrados, porquanto não teria sido concedida justa remuneração pelos serviços prestados nos processos de números 0711742-18.2016.8.01.0001, 0620890-27.2017.8.04.0001 e 0601461-11.2016.8.04.0001. Aduz que o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração devida, que o trabalho do advogado vai além das peças processuais encartadas nos autos e que o Banco auferiu benefícios econômicos concretos dos serviços prestados, mesmo após a rescisão antecipada do contrato.

Alega que a sentença deixou de aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, em sua redação vigente, que remete aos parâmetros do art. 85 do CPC para fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Sustenta que os §§ 6º-A, 8º e 8º-A do art. 85 do CPC impõem a observância do piso de 10% mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, e que a Lei nº 14.365/2022 acrescentou o § 20 ao mesmo dispositivo para expressamente estender tais índices aos casos de arbitramento judicial.

Defende que atuou com zelo e dedicação, realizando pesquisas de bens, expedindo ofícios, diligenciando sobre penhoras, elaborando cálculos e redigindo manifestações, sendo notificado da rescisão contratual em 19/11/2020 e destituído dos autos antes de poder auferir a remuneração pelo êxito das demandas. Aponta que os valores atualizados das causas trabalhadas somam R$ 328.311,09, evidenciando a relevante importância econômica dos serviços prestados.

Pede, então, o provimento do recurso para que sejam arbitrados os honorários entre 10% e 20% do valor atualizado das causas, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e dos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do art. 85 do CPC ou, subsidiariamente, que sejam majorados os honorários para valor compatível com o trabalho realizado e a importância econômica da questão (cf. Id. nº 343743411).

Em suas razões recursais, Banco Bradesco S.A., o apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando que o Juízo a quo procedeu ao julgamento antecipado da lide sem deferir o pedido de produção de prova oral requerido pelo Banco, necessária para ouvir o recorrido e esclarecer por que manteve o contrato por mais de 30 anos sem questionar seus termos, bem como para elucidar se compreendeu que os honorários eram pagos por fases e não apenas pelo êxito.

Suscita, ainda em sede preliminar, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sustentando que os embargos de declaração opostos visavam obter explicação sobre a desconsideração das teses defensivas, especialmente quanto às cláusulas do contrato de honorários, à ausência de pedido de revisão ou anulação contratual e aos critérios utilizados para fixação do valor arbitrado. Aduz que, ao julgar os embargos, o Juízo singular ainda o condenou em multa por litigância de má-fé pelo mero exercício do direito de recorrer, requerendo o afastamento de tal penalidade.

No mérito, sustenta que há expressa quitação de todos os serviços prestados, mediante Termo de Quitação formalizado pelo recorrido, pelo qual este declarou nada mais ser devido a título de honorários, inclusive de êxito, ressaltando que o contrato jamais foi ajustado exclusivamente para pagamento em caso de êxito, sendo os honorários pagos por fases ao longo da relação contratual. Defende a impossibilidade de intervenção do Estado em contrato válido, arguindo violação aos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, pois o Juízo a quo teria relativizado as cláusulas contratuais sem que houvesse pedido nesse sentido na inicial e sem motivo relevante que o autorizasse. Aponta que a cláusula 17.6 do contrato prevê expressamente que, em caso de rescisão, o contratante pagará apenas pelos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer valor pelos serviços não concluídos.

Aduz a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do EOAB, por entender que o arbitramento judicial somente tem lugar quando há omissão contratual, o que não se verifica no caso, pois o instrumento previu expressamente a possibilidade de rescisão e a forma de pagamento dos valores devidos. Sustenta, ainda, a impossibilidade de arbitramento sem verificação do resultado das ações listadas na inicial, informando que na ação nº 0711742-18.2016.8.01.0001 foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito e que nas ações nº 0620890-27.2017.8.04.0001 e nº 0601461-11.2016.8.04.0001 o Banco nada recuperou, de modo que inexiste êxito capaz de gerar direito a honorários. Alega, por fim, que a condenação não poderia ter sido fixada em percentual sobre o valor da causa, devendo eventual arbitramento ser realizado por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e que os juros de mora somente deveriam fluir a partir da data da prolação da sentença, e não da citação.

Pede, então, o provimento do recurso para anular o processo e reabrir a instrução, ou, sucessivamente, para anular a sentença e determinar ao Juízo singular que aprecie integralmente os embargos de declaração e exonere o Banco das penalidades aplicadas; ou, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos iniciais; e, subsidiariamente, para minorar o valor da condenação, alterar o marco inicial dos juros moratórios e afastar ou reduzir a multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 343743415).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, nas quais postularam, reciprocamente, o desprovimento do apelo interposto pela parte adversa (cf. Id. nº 343743417 e 343743419).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Conforme relatado, cuida-se ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pelo banco em 19/11/2020, após mais de 31 anos de relacionamento contratual em regime de quase exclusividade. O escritório autor pleiteou o arbitramento dos honorários referentes ao trabalho desenvolvido em três processos judiciais patrocinados em favor do banco, Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0711742-18.2016.8.01.0001 (Comarca de Rio Branco/AC), Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0620890-27.2017.8.04.0001 (Comarca de Manaus/AM) e Ação de Busca e Apreensão nº 0601461-11.2016.8.04.0001 (Comarca de Manaus/AM), nos quais foi destituído antes de poder auferir a remuneração vinculada ao êxito contratualmente pactuado.

O Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 16.415,55 (dezesseis mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 5% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, corrigido monetariamente pelo índice SELIC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Opostos embargos de declaração pelo banco, foram rejeitados, tendo o Juízo a quo condenado o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 15% e de multa por embargos protelatórios de 2%, ambas sobre o valor atualizado da causa, revertidas em favor da parte embargada.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O escritório pugna pela majoração dos honorários arbitrados, sustentando a aplicação do patamar mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. O banco, por sua vez, busca a reforma integral da sentença, suscitando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, impossibilidade do arbitramento diante da validade do contrato e do termo de quitação firmado, além do afastamento das multas aplicadas nos embargos de declaração.

PRELIMINAR SUSCITADA POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS — DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS

O art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, dispõe que nas ações de cobrança propostas por advogado para recebimento de honorários profissionais, qualquer que seja o procedimento adotado, é dispensado o adiantamento de custas processuais, cabendo ao réu ou executado, ao final, suprir o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

O dispositivo é de aplicação imediata, por se tratar de norma processual. Na hipótese, trata-se de ação de arbitramento de honorários de natureza eminentemente condenatória, o que a equipara à ação de cobrança para fins de incidência da norma, especialmente diante da expressão legal “por qualquer procedimento”. Aplica-se, portanto, o diferimento das custas para o final da demanda.

Nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO. [...] A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3º, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas 'por qualquer procedimento', incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório. [...] Tese de julgamento: O art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais." (TJ-MT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas – N.U 1020187-58.2025.8.11.0000, j. 05/08/2025, DJE 05/08/2025)

ACOLHO a preliminar para reconhecer a dispensa do adiantamento das custas recursais, ficando o seu recolhimento diferido para ao final do processo, a ser suportado pela parte que der causa, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO BANCO BRADESCO S.A.

Cerceamento de defesa

O cerceamento de defesa pressupõe que a prova indeferida seja necessária e determinante para o deslinde da controvérsia. No caso, a questão debatida é predominantemente de direito, a possibilidade e os critérios do arbitramento de honorários diante de rescisão unilateral do contrato, e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. A prova oral requerida pelo banco não seria apta a infirmar os fatos incontroversos: a existência da relação contratual, a efetiva prestação dos serviços advocatícios e a rescisão unilateral promovida pela instituição financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro – N.U nº 1040881-56.2024.8.11.0041, julgado em 31/07/2025)

No mesmo sentido, o c. STJ já assentou que “inexiste cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o magistrado o destinatário da prova com discricionariedade para indeferir o pedido de produção de provas inúteis” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 1.866.108/PE, julgado em 03/05/2022).

Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

A r. sentença recorrida enfrentou de forma fundamentada todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando a validade das cláusulas contratuais, a possibilidade do arbitramento diante da rescisão unilateral e os critérios para a fixação do quantum. A decisão dos embargos de declaração reforçou esse entendimento, rejeitando expressamente cada um dos pontos suscitados pelo banco e demonstrando que não havia omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A circunstância de o Juízo a quo não ter acolhido os argumentos defensivos do banco não configura omissão nem negativa de prestação jurisdicional, mas simplesmente julgamento desfavorável, o que não se confunde com a hipótese do art. 1.022, II, do CPC.

REJEITO a preliminar.

Multas aplicadas nos embargos de declaração

O Juízo a quo, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo banco, aplicou cumulativamente duas sanções: multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, por embargos protelatórios, e multa de 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 80, IV, e 81 do CPC, por litigância de má-fé.

O banco recorre de ambas as condenações, sustentando que o mero exercício do direito de embargar não pode ser equiparado à litigância de má-fé e que a oposição dos embargos tinha por finalidade legítima sanar alegadas omissões da sentença.

É certo que os embargos de declaração operam dentro dos limites do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Todavia, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca do intuito malicioso ou manifestamente protelatório, não bastando o simples fato de os embargos não lograrem êxito ou de reiterarem argumentos já afastados na sentença. O exercício de recurso legalmente previsto, ainda que infundado, não caracteriza por si só a resistência injustificada ao andamento do processo tipificada no art. 80, IV, do CPC.

Da análise dos embargos opostos pelo banco, verifica-se que, embora as questões suscitadas já tivessem sido enfrentadas na sentença, tratava-se de primeiro recurso interposto pela instituição financeira, exercendo direito que lhe é assegurado pelo ordenamento processual. A aplicação cumulativa de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé em sede de primeira oposição de embargos revela-se desproporcional às circunstâncias do caso.

Nesse contexto, DOU PROVIMENTO ao recurso do banco neste ponto para AFASTAR integralmente ambas as multas aplicadas na decisão dos embargos de declaração — a de 2% fundada no art. 1.026, § 2º, do CPC e a de 15% fundada nos arts. 80, IV, e 81 do CPC.

MÉRITO

A r. sentença recorrida assim fundamentou o cabimento do arbitramento:

“Diante disso, as alegações da parte Requerida não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos a parte Autora que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos. Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.”

O entendimento é correto e encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Câmara e do c. STJ.

É incontroverso nos autos que o escritório apelante prestou serviços advocatícios ao banco por mais de 31 anos, inclusive nas três ações objeto deste processo, tendo sido notificado da rescisão unilateral do contrato em 19/11/2020. É igualmente incontroverso que a remuneração pactuada era substancialmente vinculada ao êxito na recuperação de crédito, o que caracteriza, em essência, contrato com cláusula ad exitum.

Nessa conjuntura, a rescisão unilateral promovida pelo banco antes do término do contrato impediu o implemento da condição suspensiva que daria ensejo ao pagamento dos honorários de êxito, tornando impossível ao advogado auferir a remuneração pactuada. Admitir que tal circunstância pudesse exonerar o banco de qualquer contraprestação pelos serviços efetivamente prestados equivaleria a autorizar o enriquecimento sem causa do contratante, em clara violação aos arts. 187, 421 e 422 do Código Civil e ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A jurisprudência do STJ é assente nesse sentido: “nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Luís Felipe Salomão – AgInt no REsp nº 1.337.749/MS, julgado em 15/12/2016, publicado no DJe 10/02/2017).

Esta Câmara, inclusive de minha relatoria, ao apreciar caso idêntico, fixou a seguinte tese: “É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos contratos com cláusula ad exitum, quando houver rescisão unilateral e imotivada pelo contratante. A cláusula contratual que condiciona a remuneração ao êxito não obsta o pagamento proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – N.U nº 1075162-38.2024.8.11.0041, julgado em 31/07/2025).

Quanto à alegação de quitação expressa mediante Termo de Quitação, a tese não prospera. Consoante a jurisprudência desta Câmara, “o termo de quitação genérico que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços efetivamente prestados não constitui óbice válido ao arbitramento judicial, por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e pela indeterminabilidade do objeto” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro – N.U nº 1040881-56.2024.8.11.0041, julgado em 31/07/2025).

Da mesma forma, a alegação de que os resultados das ações objeto do arbitramento não foram favoráveis ao banco não afasta o direito ao arbitramento. O trabalho advocatício prestado é fato incontroverso e o direito à remuneração não se vincula exclusivamente ao êxito quando a impossibilidade de obtê-lo decorreu de ato unilateral do próprio contratante.

A arguição de impossibilidade de intervenção do Estado em contrato válido igualmente não merece acolhimento. O arbitramento judicial não viola a autonomia privada nem o princípio do pacta sunt servanda, pois se opera exatamente diante de lacuna criada pela nulidade da cláusula de renúncia antecipada a direito futuro, nos termos em que corretamente reconhecido pela r. sentença. Contrato de adesão com cláusula imposta unilateralmente, que antecipadamente afasta direito do aderente ainda não nascido, é incompatível com a função social do contrato e com a boa-fé objetiva.

Quantum arbitrado

O escritório apelante pugna pela aplicação do patamar mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, c/c o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, na redação da Lei nº 14.365/2022, e o § 20 do mesmo art. 85, que estende tais parâmetros ao arbitramento judicial.

A tese, embora tecnicamente fundamentada, não se harmoniza com o entendimento consolidado desta Câmara para casos análogos. Em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral de contrato ad exitum, o magistrado deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando o valor de forma equitativa, com observância da complexidade da causa, do tempo e trabalho efetivamente realizados e do valor econômico da questão, à luz do art. 85, § 8º, do CPC e do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. A aplicação irrestrita do piso de 10% sobre o valor atualizado da causa poderia conduzir a resultado desproporcional em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido até a rescisão, especialmente considerando que o escritório não chegou a concluir os processos patrocinados.

Nesse sentido, a 2ª Câmara de Direito Privado, ao apreciar caso idêntico, desproveu o recurso do escritório e manteve o critério equitativo, fixando percentual de 2,5% sobre o valor atualizado da causa (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas – N.U nº 1020375-59.2024.8.11.0041, julgado em 08/08/2025). No mesmo sentido, a 5ª Câmara de Direito Privado, ao apreciar outro processo idêntico, desproveu ambos os recursos e confirmou valor arbitrado que representava fração diminuta do teto contratual (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro – N.U nº 1040881-56.2024.8.11.0041, julgado em 31/07/2025).

No caso concreto, o Juízo a quo arbitrou o equivalente a 5% sobre o valor atualizado das três causas trabalhadas, chegando ao montante de R$ 16.415,55. O percentual fixado é razoável e compatível com o trabalho desenvolvido nas três ações, uma execução de título extrajudicial na Comarca de Rio Branco/AC e duas ações na Comarca de Manaus/AM, considerando a elaboração de petição inicial, o acompanhamento processual, as diligências realizadas e o tempo de patrocínio, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor não gera enriquecimento sem causa em favor do escritório, tampouco implica locupletamento indevido do banco.

MANTENHO o quantum arbitrado de R$ 16.415,55.

Marco inicial dos juros de mora

O banco apelante sustenta que os juros de mora deveriam fluir apenas a partir da data da sentença.

Em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. É o que firmou esta Câmara em casos idênticos: “Em se tratando de ação de arbitramento de honorários, tendo como base rescisão de contrato, computa-se os juros de mora desde a citação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – N.U nº 1042469-98.2024.8.11.0041, julgado em 07/08/2025).

MANTENHO o marco inicial dos juros de mora a partir da citação.

Encargos moratórios

A r. sentença determinou a correção monetária pelo índice SELIC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nos termos do entendimento deste eg. Tribunal, até a vigência da Lei nº 14.905/2024 mantém-se a forma determinada na sentença; após sua vigência, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com juros de mora, conforme precedente específico deste Tribunal para casos idênticos (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas – N.U nº 1043775-05.2024.8.11.0041, julgado em 09/08/2025).

Diante do exposto:

I — ACOLHO a preliminar suscitada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para reconhecer a dispensa do adiantamento das custas recursais, com fundamento no art. 82, § 3º, do CPC;

II — REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional suscitadas pelo BANCO BRADESCO S.A.;

III — DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S.A. tão somente para AFASTAR integralmente as multas aplicadas na decisão dos embargos de declaração, tanto a de 2% fundada no art. 1.026, § 2º, do CPC, quanto a de 15% fundada nos arts. 80, IV, e 81 do CPC;

IV — DETERMINO a adequação dos encargos moratórios à Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC;

V — NEGO PROVIMENTO ao recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e ao recurso do BANCO BRADESCO S.A. nos demais pontos, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026